Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-07.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026002-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA COSTA - CPF: 019.690.171-55 (AGRAVANTE), EDILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 456.650.521-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ARTIGOS 23 E 24 DA LEI Nº 8.906/94 –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA
–
CABIMENTO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os artigos 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõem que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

Nos termos do art.85, §1º, do CPC é devido os honorários advocatícios na fase executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ELIAS DA SILVA COSTA, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de nº 1000911-42.2019.8.11.0100, revogou os honorários dativos dos serviços prestados na fase de execução e obstou o prosseguimento da cobrança nos próprios autos.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que a decisão é nula, uma vez que a execução para o recebimento dos honorários pode ser realizada nos próprios autos, bem como sustenta a necessidade da fixação de honorários da fase de execução.

Requer, assim, a reforma da decisão para que sejam fixados os honorários dativos na fase de cumprimento de sentença, bem como que seja fixado honorários dativos na fase executiva.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que a patrona do recorrente foi nomeada como advogada dativa em 19.09.2019 para defender os interesses do agravante na obrigação de fazer ajuizada em face de Edilson Dias.

Após o devido trâmite processual, a sentença foi prolatada pelo Juízo
a quo,
momento em que o Juízo fixou em favor da patrona do agravante honorários dativos no valor de 8 (oito) URH.

Na sequência foi instaurado o procedimento executivo e o Juízo a
quo
fixou o valor de 2 (dois) URH em favor da patrona do agravante em razão do trabalho prestado na fase executiva.

Assim, a patrona do agravante manifestou nos autos pleiteando o recebimento dos honorários dativos fixados.

Sobreveio decisão indeferindo o pleito e revogando os honorários dativos fixados na fase de execução.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

No que concerne à possibilidade da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos, os artigo 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõe que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

Assim, extrai-se do artigo retromencionado que a cobrança dos honorários advocatícios podem ser realizadas nos mesmos autos da ação em que atuou.

Neste sentido, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. “O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.” (TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020) (TJ-MT 10232835720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).”

Por fim, referente à fixação de honorários advocatícios na fase executiva, o artigo 85,§1º dispõe que:

Artigo 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Assim, verifica-se ser devido os honorários advocatícios na fase de execução, considerando o trabalho realizado pelo advogado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELO ENTE ESTATAL. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA PARA PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR COM O CÁLCULO APRESENTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70075245845, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 25/04/2019).(TJ-RS - AI: 70075245845 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019).”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios na fase de execução em 2 (dois) URH, bem como possibilitar a cobrança nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024